Tribunal: TJBA
Processo: 8062970-13.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062970-13.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VIRGINIA LOPES CARDOSO DO BOMFIM

Advogado(s)
:

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO REVISIONAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS POR ERRO NA AFERIÇÃO DO CONSUMO.
INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL FORMULADO PELO AUTOR. SENTENÇA IMPROCEDENTE FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO POSTULADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA INVALIDADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8062970-13.2022.8.05.0001
, tendo como Apelante
VIRGINIA LOPES CARDOSO DO BOMFIM
e Apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator